Tribunal: STF
Processo: ARE 680319
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO VALE REFEIÇÃO. LEI ESTADUAL 10.002/93. SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão no acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    3. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 desta Corte).



    4. A controvérsia relativa à possibilidade de concessão do critério de reajuste do vale refeição previsto na Lei 10.002/93, do Estado do Rio Grande do Sul, aos servidores da extinta Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul foi objeto de apreciação por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 708.403-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Naquela assentada, concluiu-se pela ausência de repercussão geral da questão constitucional, posto tratar-se de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “SERVIDOR PÚBLICO. EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. AUXÍLIO RANCHO E VALE REFEIÇÃO. VERBAS DIVERSAS. PEDIDO DE REAJUSTE DO VALE REFEIÇÃO IMPROCEDENTE. PARCELA JÁ DEVIDAMENTE REAJUSTADA EM 2000, E CUJO VALOR EXTRAPOLA O PERCEBIDO PELOS DEMAIS SERVIDORES. CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA. MATÉRIA NO MÉRITO ENFRENTADA, MAS RECURSO IMPROVIDO.”



    6. Agravo regimental desprovido.